Tribunal: TJDFT
Processo: 0704064-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO EDITAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo.
2. Não se percebe nenhuma nulidade ou ilegalidade no ato administrativo que se limita a dar cumprimento aos termos do edital do concurso.
3. Recurso não provido.